Tribunal: TJES
Processo: 5001535-41.2024.8.08.0032
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001535-41.2024.8.08.0032

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AMELIA BULLUS FULY NETA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001535-41.2024.8.08.0032

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AMELIA BULLUS FULY NETA

APELADO: MANUTENCAO DO FORUM DE MIMOSO DO SUL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: NEUSELY FERNANDES DA SILVA - SP433277

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. 1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que a decisão proferida pelo magistrado a quo é dotada dos requisitos presentes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta do delito, da necessidade de garantia da ordem pública e do risco de reiteração delitiva que a figura da ré representa. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001535-41.2024.8.08.0032

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AMELIA BULLUS FULY NETA

APELADO: MANUTENCAO DO FORUM DE MIMOSO DO SUL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

Advogado do(a) PACIENTE: NEUSELY FERNANDES DA SILVA - SP433277

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de AMÉLIA BULLUS FULY NETA, presa preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

A defesa alega ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal para declaração da prisão preventiva, bem como, condições pessoais favoráveis.

Extraio trecho da denúncia como síntese fática:

[...]Conforme narrado na denúncia, a acusada foi presa em flagrante delito pelo suposto cometimento do crime tipificado no art. 157, § º, II, V e §2º-A, I do Código Penal, na medida em que a vítima Alaerce foi surpreendida pelos denunciados, que estavam de posse de uma submetralhadora e a forçaram a retornar para sua residência, após, renderam e amarraram a vítima, bem como renderam o filho da vítima, desferindo-lhe um tapa no rosto.

Consta que os denunciados subtraíram da residência o notebook, TV, bijuterias, impressora e uma espingarda calibre 12 e munições pertencentes à família, tendo os acusados ameaçado as vítimas de morte e realizado a tentativa de transferência de R$ 5.600,00.

Revela que a ação só foi interrompida com pela chegada de um policial da reserva que disparou contra os denunciados.

Verifico que o fumus comissi delicti encontra-se presente, restando demonstrada a materialidade dos fatos e os indícios suficientes de autoria, tendo em vista que a acusada foi presa em flagrante delito e conforme auto de apreensão que instrui o inquérito policial.

De igual modo, está latente o periculum libertatis evidenciado, ante a periculosidade concreta dos réus, considerando que o crime foi cometido mediante concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo..[...]

[...]Por fim, Ressalto que não obstante a autuada possua filha menor de idade, tal fato não inviabiliza sua prisão preventiva, considerando que o crime foi cometido mediante violência e grave ameaça, havendo
impedimento para a concessão de prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, inciso I do CPP.

Quanto ao pedido de absolvição sumária sob o argumento de que a ré cometeu o crime sob coação moral irresistível, não há nos autos elementos que indiquem com convicção a existência da causa excludente de culpabilidade alegada pela Defesa o que será melhor aferido após a instrução processual.

Tocante ao pedido de desmembramento do feito, constato que a ré AMELIA BULLUS FULY NETA foi presa em flagrante em 28/09/2024 e o réu SEBASTIAO BRUNO DOMINGOS RODRIGUES já foi localizado e dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva, aguardando o cumprimento do mandado de citação, estando o processo tramitando em seu curso normal, sem excesso de prazos a justificar, ao menos neste momento, o desmembramento do feito.[...]

Primeiramente, deve-se salientar que a decisão proferida pelo douto magistrado a quo é dotada dos requisitos presentes nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantia da ordem pública.

Isso, pois, o ato foi cometido com o emprego de arma de fogo, grave ameaça, violência, tendo a ré batido no rosto do filho da vítima, os imobilizado com fios, além do delito ter sido premeditado.

Ademais, a paciente é pessoa conhecida pelo seu envolvimento em outros delitos, ostentando outra ação penal de nº 5000931-17.2023.8.08.0032 pelo delito de associação criminosa.

Portanto, deve se prezar pela garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e preservação da integridade física e psíquica das vítimas, não cabendo qualquer outra medida cautelar a não ser a prisão preventiva.

Por fim, no que tange ao pleito defensivo da acusada ser possuidora de condições pessoais favoráveis, os Tribunais Pátrios já se posicionaram no seguinte sentido:

“(...) a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Desta forma, considerando o abordado nos autos, bem como as complexidades do caso em questão, não há que se falar em ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal nem em condições pessoais favoráveis.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual denego a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.